Tribunal: STF
Processo: ARE 1527498
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado da Bahia interpôs recurso extraordinário (eDoc 47) contra acórdão (eDoc 36) do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia cuja ementa possui o seguinte teor:



    APELAÇÃO CÍVEL. PARTE AUTORA REPRESENTADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. APELAÇÃO EM QUE A DEFENSORIA PÚBLICA PLEITEIA A CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E DO MUNICÍPIO DE ITABUNA/BA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM SEU FAVOR. TESE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADA EM REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.022 DO STF. AUTONOMIAS ADMINISTRATIVA, FUNCIONAL E FINANCEIRA DAS DEFENSORIAS PÚBLICAS. DEVIDOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA QUANDO REPRESENTA PARTE VENCEDORA EM DEMANDA AJUIZADA CONTRA QUALQUER ENTE PÚBLICO, INCLUSIVE AQUELE QUE INTEGRA. APELAÇÃO PROVIDA. CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E DO MUNICÍPIO DE ITABUNA/BA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. 



    1. Situa-se o cerne da matéria posta a acertamento, à possibilidade de percepção, pela Defensoria Pública Estadual, de honorários sucumbenciais a serem pagos por ente federativo, inclusive pelo estado ao qual está vinculada, quando representar parte vencedora em demanda contra ele ajuizada. 



    2. Manifestando-se sobre o tema, nos autos do RE 1.1400.005/RJ, o Supremo Tribunal Federal, sob o regime da repercussão geral, fixou a Tese nº 1.002, segundo a qual: “I. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; II. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.” 



    3. Havendo, na espécie, a Defensoria Pública representado a parte vencedora no processo, forçosa é a condenação do Estado da Bahia e do Município de Itabuna/BA ao pagamento de honorários sucumbenciais em seu favor, à luz do precedente vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal. 



    4. Apelação conhecida e provida.



    O recorrente aponta violação aos arts. 24, XIII, §§ 1º, 2º e 4º, e 25, § 1º, da Constituição Federal ao desconsiderar a competência legislativa estadual para editar normas específicas.



    Aduz ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal ao não fundamentar adequadamente o afastamento das normas estaduais em questão.



    Sustenta, ainda, transgressão ao art. 97 da Constituição Federal e a Súmula Vinculante nº 10 ao afastar a aplicação de leis estaduais (Lei Complementar n. 26/2006 e Lei n. 11.045/2008) sem observar a regra da reserva de plenário.



    Por fim, alega que a tese firmada no Tema n. 1.002 da repercussão geral não abrangeu casos em que há norma estadual específica vedando o pagamento de honorários sucumbenciais às Defensorias Públicas.



    Não admitido o recurso por decisão do 2º Vice-Presidente da Corte Estadual (eDoc 53), foi manejado o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDoc 56), com refutação dos fundamentos da inadmissibilidade.



    É o relatório. Decido. 



    2. Primeiramente, anoto que a matéria impugnada fora objeto de prévio debate na instância de origem, daí restando superada a causa de inadmissibilidade. Provejo o agravo e passo à análise do recurso extraordinário.



    O acórdão proferido pelo Tribunal de origem reconheceu à Defensoria Pública o direito ao recebimento de honorários sucumbenciais em ação ajuizada contra o próprio ente federativo, com base na tese firmada pelo Supremo Tribunal no Tema n. 1.002 da repercussão geral.



    Destaco, desde logo, que, no tocante ao inciso IX do art. 93 da Carta da República, no âmbito da repercussão geral (Tema n. 339), o Supremo Tribunal fixou a seguinte tese:   
 



    O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.



    (AI 791.292 QO-RG, Ministro Gilmar Mendes).  



    Ao reconhecer a possibilidade de condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual, o acórdão apresentou fundamentação suficiente e, para além disso, convergente com o entendimento vinculante do Supremo.



    Consigno, ainda, que, na linha da jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, a mera interpretação de norma infraconstitucional pelo Tribunal de origem, como ocorreu na hipótese dos autos, não se qualifica como ofensa à cláusula de reserva de plenário inserida no art. 97 da Constituição Federal. Nesse sentido, cito precedente:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. CONCESSÃO OU PERMISSÃO. SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS. PRÉVIA LICITAÇÃO. NECESSIDADE. PRECEDENTES. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional. Precedentes.



    2. O acórdão recorrido não divergiu da orientação jurisprudencial do STF no sentido de que é imprescindível prévia licitação para a concessão ou permissão da exploração de serviços de transporte coletivo de passageiros.



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios.



    4. Agravo interno a que se nega provimento.



    (ARE 1.265.732 AgR-segundo, ministro Roberto Barroso – grifei) 



    De outro lado, ao julgar o RE 1.140.005, sob o regime da repercussão geral (Tema n. 1.002), o Plenário deste Supremo Tribunal firmou orientação no sentido de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, com a ressalva de que tal entendimento não atingiria decisões já transitadas em julgado ou processos em trâmite quando do julgamento do precedente qualificado nos quais a questão relacionada aos honorários advocatícios sucumbenciais estivesse acobertada pela preclusão.



    No julgamento do ARE 1.505.364 AgR/BA, da relatoria do ministro Gilmar Mendes, em caso fronteiriço, entendeu-se que “a orientação desta Corte configura uma superação tanto às interpretações, quantos às normas estaduais que vedavam o pagamento de honorários quando a Defensoria Pública contendia contra o mesmo ente público que integrava, razão pela qual não há qualquer impedimento para a aplicação do tema 1.002 ao caso dos autos, ainda que diante da existência de disposição expressa em contrário na Lei Complementar Estadual nº 23/2006”.  



      O acórdão proferido pelo órgão judiciário de origem não diverge da jurisprudência desta Suprema Corte, conforme se vê, entre tantos outros, dos seguintes precedentes: ARE 1.519.984/BA, ministra Cármen Lúcia; ARE 1.509.908/BA, ministro Flávio Dino; ARE 1.513.713/SP, ministro Edson Fachin.



    3. Em face do exposto, dou provimento ao agravo e, passando à análise do recurso extraordinário, nego-lhe provimento. 



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    4. Publique-se.



Brasília, 5 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente